Tribunal: TJDFT
Processo: 0744994-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA DIGITAL COM FINALIDADE DE POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o argumento de que são quantias depositadas com finalidade de poupança, em montante inferior a 40 salários mínimos, o que atrairia a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se os valores depositados em funcionalidade digital de instituição financeira, voltada à formação de reserva financeira (como a “caixinha Nubank”), podem ser equiparados à caderneta de poupança para fins de aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos mantidos em caderneta de poupança, salvo nas hipóteses de fraude, abuso ou má-fé.
4. A jurisprudência do STJ tem ampliado a interpretação do dispositivo para alcançar outros meios de reserva financeira — inclusive fundos de investimento e contas correntes — desde que comprovada a destinação do valor à formação de poupança e inexistentes indícios de fraude.
5. A quantia constrita estava aplicada em conta intutulada “caixinha Nubank”, produto financeiro com características típicas de reserva financeira, como liquidez diária e vinculação a objetivos específicos, conforme descrito no material publicitário e vídeo juntado aos autos.
6. O conjunto probatório evidencia a intenção de o agravante poupar, sendo suficiente para estender ao caso a proteção legal da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os valores aplicados em funcionalidade digital com destinação específica de reserva financeira se submetem à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, desde que não superem 40 salários mínimos e esteja comprovada sua finalidade de poupança.
2. A proteção da norma se estende aos produtos financeiros similares à caderneta de poupança, ainda que operados por meio digital, desde que ausentes indícios de fraude, abuso ou má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023.